Tribunal: TJMT
Processo: 1032851-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032851-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER DE ALMEIDA NOBRE - CPF: 024.051.751-26 (APELADO), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), FABRICIO FRAGERI CARLOS LTDA - CNPJ: 05.750.447/0002-82 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA. CULPA CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. DEFLATOR. APLICAÇÃO FACULTATIVA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MAPFRE Seguros Gerais S/A e Fabricio
Frageri
Carlos Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, R$ 20.000,00 por danos estéticos e pensionamento vitalício correspondente a 70% da capacidade funcional perdida do membro inferior direito, com condenação regressiva da seguradora denunciada à lide.

Requerimentos dos recursos: (i) reconhecimento de julgamento extra petita pela condenação em pensionamento vitalício quando pleiteados apenas lucros cessantes por oito meses; (
ii
) inaplicabilidade de juros de mora sobre cobertura securitária; (
iii
) aplicação de deflator no pensionamento vitalício; e (
iv
) compensação com benefícios previdenciários recebidos pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve julgamento extra petita na condenação ao pensionamento vitalício; (
ii
) saber se incidem juros de mora sobre a cobertura securitária em caso de responsabilidade solidária da seguradora; (
iii
) verificar a obrigatoriedade de aplicação de deflator em pensionamento pago em parcela única; e (
iv
) saber se é cabível a compensação da indenização civil com benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento extra petita quando o pedido genérico de lucros cessantes é adequadamente interpretado à luz da prova pericial que demonstra incapacidade permanente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, comprovada a incapacidade permanente, é devida indenização por lucros cessantes na modalidade de pensionamento, independentemente da nomenclatura utilizada na petição inicial, desde que haja pedido de reparação pelos prejuízos materiais.

O laudo pericial constatou invalidez permanente, parcial e incompleta do membro inferior direito em grau intenso de 70%, com caráter progressivo e irreversível, sem possibilidade de tratamentos que minimizem os danos causados.

A Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Quando a seguradora assume a defesa do segurado e contesta o pedido do autor, responde solidariamente perante a vítima, sujeitando-se aos mesmos encargos da condenação principal, incluindo juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação de deflator em casos de pensionamento pago em parcela única insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, não havendo obrigatoriedade legal de sua aplicação em todos os casos. As circunstâncias específicas do caso, especialmente a gravidade das lesões e seu caráter progressivo, justificam a não aplicação de redutor.

Os benefícios previdenciários possuem natureza jurídica diversa da indenização civil. O benefício previdenciário decorre da relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com caráter alimentar e contributivo, enquanto a indenização civil tem natureza reparatória e decorre da responsabilidade do causador do dano.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum, não se configurando bis in idem ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização no 1032851-03.2022.8.11.0041, ajuizada por EDER DE ALMEIDA NOBRE.

A exordial (ID 322694457) narra que, em 28 de janeiro de 2020, o autor, ora Apelado, conduzia seu veículo na BR-070, quando foi atingido pelo caminhão de propriedade da primeira Ré, conduzido por seu preposto, que invadiu a pista contrária. Em decorrência do sinistro, o autor sofreu "fratura do platô tibial direito", necessitando de intervenção cirúrgica e resultando em sequelas permanentes. Pleiteou a condenação da Ré ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 8 (oito) meses de afastamento (R$ 14.158,72), indenização por danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00).

A Ré FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA LTDA apresentou contestação, denunciando à lide a seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos (ID 109831152).

A seguradora denunciada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., também contestou o feito, arguindo preliminares e, no mérito, refutando a pretensão indenizatória (ID 133770706).

Saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial médica. O laudo (ID 322694437) concluiu que o autor apresenta "invalidez permanente parcial e incompleta do MID [Membro Inferior Direito] em grau intenso 70%", com dano estético decorrente de cicatriz e hipotrofia muscular, sem possibilidade de correção.

Sobreveio a r. sentença (ID 322694450), que julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de: a)

R$ 30.000,00 a título de danos morais; b) pensão mensal
vitalícia correspondente a 70% da remuneração do autor (ou do
salário mínimo
), a ser apurada em liquidação de sentença; e c) R$ 20.000,00 a título de danos estéticos. Julgou, ainda, procedente a denunciação da lide, para condenar a seguradora a ressarcir a Ré nos limites da apólice, com os mesmos consectários legais.

Opostos Embargos de Declaração pela seguradora (ID 200784892), foram estes rejeitados (ID 322694456).

Inconformadas, ambas as vencidas apelam.

A seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (ID 322694457) sustenta, em síntese: i) nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois o pedido inicial era de lucros cessantes por 8 meses, e a condenação foi de pensionamento vitalício;
ii
) inaplicabilidade de juros de mora sobre o capital segurado, devendo incidir apenas correção monetária;
iii
) sucessivamente, a necessidade de aplicação de deflator no cálculo da pensão paga em parcela única; e
iv
) a necessidade de abatimento dos valores recebidos pelo autor a título de benefício previdenciário (INSS).

A Ré FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA LTDA (ID 322694460) reitera, em seu apelo, a tese de julgamento extra petita e a necessidade de compensação com os benefícios previdenciários, aduzindo, ainda, que o laudo pericial não teria comprovado a incapacidade para toda e qualquer atividade.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 322694463), pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Considerando a similitude das matérias devolvidas, passo à análise conjunta dos apelos.

A principal tese recursal de ambas as Apelantes é a de que a sentença seria nula por configurar julgamento extra petita. Argumentam que o pedido do autor, no tocante aos danos materiais, limitou-se aos lucros cessantes pelo período de 8 (oito) meses em que esteve afastado do trabalho, no valor de R$ 14.158,72, ao passo que a condenação estabeleceu um pensionamento mensal vitalício, extrapolando os limites da lide.

Com o devido respeito, a tese não prospera.

É cediço que o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas (
arts
. 141 e 492 do CPC). Contudo, a análise do pedido deve ser realizada a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando-se o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé.

No caso em tela, o autor pleiteou indenização por "lucros cessantes", que, em sua essência, representa a reparação pela perda de ganhos em razão do ato ilícito. A quantificação inicial, baseada em um afastamento temporário de 8 meses, refletia a percepção do autor no momento do ajuizamento da ação.

Ocorre que a instrução processual, notadamente por meio da prova pericial técnica, revelou uma realidade fática mais grave e de caráter permanente: uma invalidez parcial e definitiva de 70% do membro inferior direito. Diante dessa constatação, a consequência jurídica para a reparação dos lucros cessantes decorrentes de uma incapacidade permanente é, precisamente, o pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil:

Art. 950.
Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O pedido de reparação por lucros cessantes é o gênero, do qual o pensionamento é uma espécie. Ao constatar a permanência da lesão, o douto magistrado sentenciante não julgou fora do pedido; apenas aplicou o direito à espécie (jura
novit

curia
), adequando a forma de reparação à extensão do dano efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir
,
a perda da capacidade de auferir renda em virtude do acidente
,
permaneceu a mesma.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo a quo na decisão dos embargos, o autor, em sua manifestação sobre o laudo pericial (ID 169290929), requereu expressamente que a condenação levasse em conta a incapacidade permanente constatada, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório.

Portanto, não há falar em nulidade, devendo ser rejeitada a preliminar.

Do Mérito

A responsabilidade civil das Apelantes pelo evento danoso é matéria que beira o incontestável. O Boletim de Acidente de Trânsito (ID 322693881), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, é claro e conclusivo em sua narrativa:

"Com base na análise dos vestígios constatamos que V1 [veículo da Ré] seguia no sentido crescente da via quando invadiu a faixa contrária vindo a colidir respectivamente em V2 V3 E V4 que seguiam no sentido decrescente da via. (...) Conforme constatações em levantamento no local do acidente concluiu-se que o fator principal do acidente foi Infração de normas de Trânsito."
.

O referido documento público goza de presunção
juris tantum
de veracidade, e as Apelantes não produziram qualquer prova robusta capaz de elidir tal presunção. A invasão da contramão de direção é uma das mais graves infrações de trânsito, configurando culpa manifesta, por imprudência e imperícia, do condutor do veículo da Ré.

Estabelecida a conduta culposa, o dano (lesões graves no autor) e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Confirmada a invalidez permanente e parcial do autor em 70% de seu membro inferior direito, a condenação ao pagamento de pensão mensal é medida que se impõe, conforme já fundamentado.

Quanto à insurgência contra a não aplicação de um redutor ou deflator, em razão da possibilidade de pagamento em parcela única, melhor sorte não assiste às Apelantes. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil confere ao prejudicado a faculdade de exigir que a indenização seja paga de uma só vez. A lei, contudo, não impõe a aplicação de qualquer redutor.

A jurisprudência tem entendido que a aplicação de um deságio é matéria afeta à discricionariedade do julgador, que deve sopesar as circunstâncias do caso concreto. Na espécie, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na "gravidade das lesões sofridas pelo autor, seu caráter progressivo e a idade da vítima". Tal fundamentação é razoável e não merece reparos, não havendo motivo para a intervenção desta Corte para impor um redutor não previsto em lei.

A pretensão de abater da condenação os valores recebidos pelo autor a título de benefício do INSS é contrária ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização por ato ilícito
-
responsabilidade civil e o benefício previdenciário possuem naturezas jurídicas, fontes de custeio e finalidades distintas. Enquanto a primeira visa à reparação integral do dano causado por um terceiro, o segundo tem caráter alimentar e decorre da contribuição do segurado ao sistema de seguridade social. São, portanto, cumuláveis.

Nesse sentido, o STJ já consolidou o entendimento de que "a indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum" (REsp 1.365.540/DF). Assim, descabida a compensação pretendida
.

Por fim, a seguradora Apelante defende a não incidência de juros de mora sobre o valor da cobertura securitária, mas apenas de correção monetária.

A questão é resolvida pela aplicação da Súmula 537 do STJ, que dispõe:

"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

No presente caso, a seguradora não apenas aceitou a denunciação, como também contestou o mérito do pedido autoral, resistindo à pretensão da vítima. Ao assim proceder, atraiu para si a responsabilidade solidária, sujeitando-se, por conseguinte, aos mesmos consectários legais impostos ao devedor principal, inclusive os juros de mora, que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

A obrigação da seguradora é, portanto, a de ressarcir o valor da condenação (principal + juros + correção), observado o teto da apólice, que, por sua vez, também deve ser corrigido monetariamente desde a data da contratação (Súmula 632/STJ) para que se preserve seu valor real. A decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito, não merecendo reforma.

Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026